Tribunal: TJDFT
Processo: 0725494-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725494-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITIELLO &amp; ROMANO IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA AGRAVADO: THANI SLAMA EIRELI - ME V I S T O S. (Num. 31264912). Nada há a ser provido quanto ao petitório de ID Num. 31264912, tendo em vista que o recurso já foi julgado e o acórdão respectivo, até mesmo, já transitou em julgado (Num. 30100359 e 31001144). Assim, se o caso, deverá a interessada manejar as medidas processuais adequadas. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador